Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. INDEFINIÇÃO QUANTO AO OBJETO DA SUCESSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO OU ATÉ A DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. DECISÃO MANTIDA.
Devido às peculiaridades fáticas do caso concreto (Ação de Conhecimento voltada ao arbitramento de aluguéis com base em suposto uso exclusivo de coisa comum), em que há forte indefinição sobre a existência e extensão da quota parte correspondente a cada um dos litigantes sobre o bem imóvel objeto de Arrolamento Comum, sobressai acertada a determinação de suspensão do Feito originário em decorrência da prejudicialidade externa constatada, com base no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.